Tribunal: TJMT
Processo: 1015035-73.2018.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015035-73.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (AGRAVADO), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), ADRIANA CATANHO PEREIRA - CPF: 073.734.344-36 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BIONE DE FIGUEIREDO - CPF: 102.678.384-41 (ADVOGADO), THIAGO BIEZUS GENTIL - CPF: 731.567.101-30 (ADVOGADO), SADI GENTIL - CPF: 284.271.499-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JUGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ARGUMENTOS NÃO COGNOCÍVEIS EM JUÍZO SUMÁRIO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO NA DEMORA NÃO COMPROVADOS – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO – PRECEDENTES DO STJ – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO APÓS AJUIZAMENTO DA EXCUÇÃO FISCAL – TEM 237 DO STJ –AGRAVO INTERNO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A análise quanto a alegação de cancelamento de notas fiscais, improcedência de cobrança, reconhecimento de isenção, dentre outras irregularidades quanto aos documentos apresentados demandam dilação probatória, não sendo possível verificar, em um juízo não exauriente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, porquanto necessária verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.” (STJ - REsp n. 1.737.209/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 1/7/2021).

4. De acordo com o entendimento firmado em Recurso Especial repetitivo pelo STJ (Tema 237), o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o oferecimento de caução é posterior ao ajuizamento do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária de Anulação do Lançamento do Crédito Tributário com pedido de Tutela de Urgência n° 0001968-64.2018.811.0095 que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente no pedido de expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EN), face a apresentação de seguro garantia.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que há nos autos elementos suficientes ao deferimento do pedido antecipatório apresentado, ante a inequívoca existência de probabilidade do direito e perigo da demora.

Assevera que o
fumus boni juris
restou comprovado nos autos, diante das ilegalidades apontadas na ação anulatória, referentes à cobrança de ISSQN, referentes à decadência dos créditos tributários, aplicação do princípio da anterioridade, reconhecimento de isenção concedida pela Lei Municipal n° 682/2012 sobre valores de ISSQN, cancelamento de notas fiscais e improcedência de cobrança oriunda da infração n° 002/ISSQN/2017.

Quanto ao
periculum in mora
, argumenta que a exigibilidade do crédito tributário sujeita a Agravante à tomada de medidas de restrição de constrição patrimonial, que já se instaurou diante de determinação exarada nos autos da Execução Fiscal n° 0001696-70.2018.811.0095.

Além disso, pontua que a Agravante atua no mercado de geração de energia, desempenhando atividade de notório interesse público, ante a prestação de serviço essencial, razão pela qual os prejuízos são graves e irreversíveis em caso de bloqueios em suas contas.

Destaca que o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito dificulta a manutenção da regularidade fiscal da empresa, o que pode gerar interrupção nas suas atividades econômicas.

Pontua, também, que consoante disposição da Lei de Execuções Fiscais, é permitido ao contribuinte apresentar seguro garantia, que produzirá os mesmos efeitos da penhora, bem como a existência de penhora é suficiente para a expedição de certidão de regularidade fiscal, não havendo se falar em marco temporal a partir do qual a penhora não mais ensejará a expedição de regularidade fiscal.

Apregoa que a citação da Agravante nos autos da Execução Fiscal se deu posteriormente à propositura da ação anulatória e, diante da garantia suficientemente demonstrada, o feito executivo deve ser suspenso.

Por essa razão, postula pela concessão da tutela antecipada recursal, com fulcro nos artigos 1009, inciso I c/c 300 do Código de Processo Civil, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário, determinando expressamente que o Município de Paranaíta emita certidões de regularidade fiscal e que não proceda com a adoção de sanções políticas em face da Autora, ora Agravante, como a inserção do seu nome em qualquer cadastro de devedores, em razão do débito constituído por meio do Auto de Infração nº. 002/ISSQN/2017. No mérito, seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e deferir o pedido de tutela provisória apresentado, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da Ação Anulatória em trâmite (Id. 5464459).

Nas Contrarrazões o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 6813472).

O pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal foi indeferido em 13/02/2019 (Id. 6095414).

Foram opostos Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal (Id. 6782714).

O MUNICÍPIO DE PARANAÍTA apresentou suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, pugnando pela rejeição do recurso (Id. 6820718).

Sobreveio a decisão quanto aos Embargos de Declaração opostos pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, rejeitando-os (Id. 7669281).

Inconformada com a decisão monocrática que rejeitou os seus Embargos de Declaração, a Companhia Hidrelétrica Teles Pires interpôs Agravo Interno (Id. 8051086).

O Município de Paranaíta apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 14080968).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (Id. 30997975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES contra decisão proferida nos autos n° 0001968-64.2018.811.0095 que indeferiu a tutela provisória de urgência e Agravo Interno contra decisão que negou a antecipação da tutela pretendida em sede recursal, nos autos do Agravo de Instrumento n° 1015035-73.2018.811.0000.

Extrai-se do autuado que a Agravante interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, contra decisão não modificada nos Embargos de Declaração proferida nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário n° 1968-64.2018.811.0095, em trâmite na Vara Única da Comarca de Paranaíta, que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em decisão unipessoal, o pedido liminar vindicado pela Agravante de antecipação da tutela recursal foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

“(...) O oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete nº 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...] É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 178/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte (...)’ (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...] O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010), firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 402800/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014). [sem negrito no original]

[...] O STJ possui entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no REsp 1274750/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de junho de 2012). [sem negrito no original]

[...] O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260192/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de dezembro de 2011). [sem negrito no original]

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendimento seguro acerca da questão.

[...] Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 50616/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).

[...] O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 30089/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...] O oferecimento de seguro-garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 3838/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de novembro de 2013).

Ademais, o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

[...] ‘O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa’ (REsp 1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 430828/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. (...)”.
(ID. 6095414)

Essa decisão deu azo à interposição de Agravo Interno, no qual a Agravante postula pela retratação da decisão agravada a fim de que seja admitido o seguro garantia ofertado para fins de acautelamento do débito e deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN. Não havendo reconsideração, postula seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e deferir o pedido de tutela provisória apresentado.

Pois bem.

O cerne da questão envolve o preenchimento dos requisitos autorizadores à antecipação da tutela provisória pretendida, a prestabilidade do seguro garantia para acautelamento do débito e deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN ou a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Inicialmente, no que se refere à antecipação da tutela vindicada, dispõe o artigo 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, lecionam em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Em suas razões, a Agravante argumenta que a probabilidade do direito restou devidamente comprovada nos autos, assentando que as ilegalidades foram devidamente apontadas na ação anulatória quanto à cobrança indevida de ISSQN, a decadência dos créditos tributários, aplicação do princípio da anterioridade, reconhecimento de isenção concedida pela Lei Municipal n° 682/2012 sobre valores de ISSQN, cancelamento de notas fiscais e improcedência de cobrança oriunda da infração n° 002/ISSQN/2017.

Ainda, assenta que há perigo na demora, diante da existência de execução fiscal em andamento, além da necessidade de a Agravante apresentar comprovação de regularidade para o exercício de sua atividade de prestação de serviço público essencial.

No entanto, conforme destacado pelo juízo singular, apesar dos argumentos apresentados pela Agravante, não restou comprovada a verossimilhança no direito alegado e o perigo na demora. Vejamos:

“(...) Resta nítido que o prazo decadencial está previsto no artigo 150 do Código Tributário Nacional, conforme §4º, constando o prazo de 05 (cinco) anos a partir da ocorrência do fato gerador, estando demonstrado nos autos que o direito do município em revisar os recolhimentos iniciou-se em março/2012 até janeiro/2016, destacando que a CHTP apenas entregou a documentação a ser analisada em novembro/2017 e a decadência, pelo menos nessa análise liminar, não ocorreu.

Ademais, no que se refere à cobrança indevida de tributo no mesmo exercício de sua majoração, destacando o princípio da anterioridade tributária, nota-se que, conforme decisão administrativa, o período de 2011 foi retirado do cálculo, tendo em vista que foi acatada a prescrição alegada em sede de defesa administrativa. Salvo se so curos (sic) do processo a autora comprovar o contrário usando a instrução processual para isso.

Quanto à alegação de que houve equívoco aritmético no cálculo informado no auto de infração, referente ao mês de junho/2012, e sobre as notas fiscais nº14, 15, 16 e 17, restou nítido na fase administrativa haverem as referidas notas emitidas em janeiro/2012, com fato gerador em dezembro/2011, sido excluídas do cálculo, justamente por acolhimento da tese de prescrição apresentada pela defesa administrativa. Também, verifica-se que o valor do mês de junho/2012 foi corrigido no processo administrativo, sendo todas as informações juntadas pela própria autora nos anexos da presente ação anulatória, não ficando demonstrada nesse juízo de cognição intercorrente as o alegado erro de cálculo até porque a autora nem se esforçou para apontar o montante do imposto que estaria sendo cobrado a maior, limitando-se a alegar mencionado erro. Ora,
se a autora quer uma liminar tem que ao menos
mostrar seu fumus boni iuris, ou, a verossimilhança de suas alegações, isso porque: 1) não apontou o tributo que já pagou de forma nítida, 2) não apontou o quantum exato do tributo exigido a maior dado o suposto erro de cálculo e 3) e (sic) nem ao menos tentou apontar qual seria o correto valor do imposto a ser recolhido. Ou seja, não há verossimilhança, ou fumus boni iuris no direito alegado pela autora.

Em relação à alegação de cobrança indevida de ISSQN, destaca-se a isenção concedida pelo município de Paranaíta-MT para as obras da Rodovia MT-206, nota-se nos autos que a própria CHTP junta decisão administrativa, da primeira instância, pela qual constata-se não estar o município cobrando o ISSQN dos serviços desenvolvidos na referida rodovia.

Sobre o não reconhecimento do cancelamento de algumas notas fiscais, verifica-se na decisão administrativa, da primeira instância, que o município não incluiu no cálculo as referidas notas canceladas.
Nesse ponto mais uma vez a autora não demonstra minimamente a verossimilhança de suas alegações, ou o fumus boni iuris delas
.

Sobre a entrega de comprovante de recolhimento de ISSQN no período de 2011 até 2016, alega a CHTP que recolheu até o dia 20 de cada mês, entretanto, conforme artigo 168 do CTN: ‘o tributo deverá ser pago até o dia 10 do mês posterior ao de incidência, sendo que após esta data, o imposto será acrescido de 10% a título de multa[...]’.
Logo,
pelo que existe nos autos até o momento as multas exigidas são legais
.

Ademais, alega a CHTP que existe inconstitucionalidade da multa aplicada por ser confiscatória, entretanto, nota-se que incidência da multa aplicada em 50% (cinquenta por cento) sobre o débito, como no caso em questão, para o não recolhimento do tributo no prazo, não constitui a prática de confisco.

No que se refere notas fiscais nº 1675 e 1676 emitidas pela Construtora Norberto Odebrecht S/A (CNO) no Rio de Janeiro, este
será caso de apreciação profunda no mérito da questão juntamente com a aplicação do contraditório e ampla defesa
.

Quanto à impossibilidade de aplicação do Código Tributário Municipal em matéria de multas por infração quando se trata de ISSQN, resta nítida a possibilidade de aplicação da multa punitiva pelo descumprimento dos deveres do contribuinte no devido recolhimento do tributo em questão.”
(ID. 5464468). (Destaquei)

Comungo do entendimento apresentado pelo juízo de primeiro grau, ao assentar a ausência da probabilidade do direito no caso presente, eis que não é possível extrair,
prima facie
, ambos os pressupostos para a concessão excepcional da tutela e urgência, sendo necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos.

Nesse diapasão, embora seja possível compreender as alegações trazidas pela Agravante, dada à própria complexidade da matéria, em sede de cognição não exauriente, não é possível verificar os requisitos da fumaça do bom direito.

Considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade/veracidade, os argumentos vertidos se mostram, ao menos inicialmente, em desarmonia com o quadro fático-probatório colacionado, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária, razão por que ausentes os requisitos indissociáveis para a concessão da tutela mediante a necessidade de dilação probatória.

Não sendo só, a pretensão da Agravante de suspensão da exigibilidade do crédito tributário esbarra na ausência de previsão legal e no entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o oferecimento de seguro garantia, embora admitido na hipótese de créditos não tributários, não se equipara ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, do CTN, bem como do verbete n° 112 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula n. 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO.
ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ
. (...). 18. A compreensão esposada pelo Tribunal estadual está em desacordo com a pacífica orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010), de que
é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
. Precedentes: REsp 1.818.637/MS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.11.2019; AgInt no TP 178/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21.6.2017; AgInt no REsp 1.576.817/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.4.2017; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 24.8.2012. 19. O aresto vergastado fez vaga menção à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por concessão de liminar ou tutela antecipada (art. 151, V, do CTN). No entanto, acolheu o Agravo de Instrumento por entender que o seguro-garantia se equipara ao depósito judicial para efeito de garantia do crédito. 20. Da leitura do acórdão vergastado, depreende-se que não se está diante da hipótese do art. 151, V, do CTN, uma vez que não foram apreciados os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, essenciais à concessão da medida liminar ou da antecipação de tutela, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 21. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice na compreensão de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." CONCLUSÃO 22. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas pela alínea "a", e, nessa parte, provido.” (STJ - REsp n. 1.737.209/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 1/7/2021.).” (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.
Diferentemente do que ocorre com créditos não tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, como escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.
Precedentes. 2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 3. Agrado interno não provido. (STJ – AgInt no REsp 1854357 DF, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJE 11/12/2020).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDTIO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO REPETITIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. IV - Em se tratando de dívida de natureza não tributária, o seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da débito, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015. Precedente.
V - Acerca da execução de crédito tributário - caso dos autos -, contudo, esta Corte firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.
VI - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.944.488/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.). (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os depósitos judiciais referente a tributos e contribuições federais só poderão ser devolvidos ao depositante quando o provimento judicial lhe for favorável e já tiver transitado em julgado, nos termos da legislação de regência. Precedentes. 2.
Nos termos do art. 151, do CTN, o seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no TP n. 2.764/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.).” (Destaquei).

De igual forma, também não prosperam as alegações da Agravante quanto a possibilidade de emissão da certidão de regularidade fiscal, em decorrência da apresentação de seguro garantia, eis que, novamente, confronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o entendimento da Corte Superior no Recurso Especial Repetitivo n 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ) é no sentido de que o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

Na hipótese, porém, como destacado na decisão que analisou o pedido de efeito ativo, o oferecimento de seguro garantia é posterior ao ajuizamento da ação, situação diversa do entendimento acima destacado.

Ora, considerando que a caução prévia ao ajuizamento da execução fiscal recebe tratamento análogo de penhora no respectivo feito executivo, após o ajuizamento da execução fiscal a garantia deveria, então, ter sido ofertada diretamente nos referidos autos.

Ademais, diversamente do alegado pela Agravante, não importa, para o reconhecimento da existência do executivo fiscal, a triangularização da relação processual relativa ao efeito executivo, porquanto o Tribunal da Cidadania refere-se ao mero “
ajuizamento
” da execução fiscal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão
a quo
e, por conseguinte, reputo
PREJUDICADO
o Agravo Interno, ante ao esgotamento da matéria debatida no julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022